Tribunal: TJES
Processo: 5011180-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011180-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR PRATTI MIRANDA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl na ApCiv Nº 5011180-86.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
VICTOR PRATTI MIRANDA

EMBARGADO:
BRADESCO SAUDE S/A

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Des. Carlos Simões Fonseca (Relator do Acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, ao reconhecer que a operadora de plano de saúde reembolsou o valor de R$ 15.457,83 referente à cirurgia de urgência realizada por equipe não credenciada, nos limites contratuais.
2. O embargante alegou omissão e obscuridade, requerendo prequestionamento dos arts. 196, 197 e 199 da CF/1988 e dos arts. 4º e 6º do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade por não ter se manifestado expressamente sobre os dispositivos legais indicados, com o objetivo de viabilizar recurso excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
5. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente e coerente com o conjunto fático-jurídico dos autos, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.
6. Não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão, sendo incabível compelir o julgador a promover prequestionamento meramente formal.
7. Eventual inconformismo com o mérito da decisão deve ser veiculado pelo recurso adequado, não sendo os embargos instrumento legítimo para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais suscitados.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197 e 199; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 4º e 6º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2533671/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1354686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDcl na ApCiv Nº 5011180-86.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
VICTOR PRATTI MIRANDA

EMBARGADO:
BRADESCO SAUDE S/A

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Des. Carlos Simões Fonseca (Relator do Acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Registro que, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), a oposição de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Sustenta o embargante que o acórdão apresenta omissão e obscuridade, notadamente "
quanto ao não prequestionamento dos artigos suscitados quando do presente recurso de agravo de instrumento
" (ID 12172429, p. 3), citando os seguintes dispositivos:

A) artigos constitucionais: 196, 197 e 199 da CF/88.

B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: artigos

infraconstitucionais de natureza legal: Art. 4º da Lei nº 8.078/90, Art. 6º da Lei nº

8.078/90.

É forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ademais, conforme entendimento consolidado do STJ, não se exige do órgão julgador o enfrentamento exaustivo de todas as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente que as pretensões formuladas sejam analisadas de maneira fundamentada e coerente com o conjunto fático e jurídico dos autos. Confira-se

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, cumpre destacar que, embora este órgão colegiado não tenha se pronunciado de forma expressa sobre o dispositivo legal ora invocado pelo embargante, tal circunstância não configura, por si só, omissão ou vício na decisão.

Isso porque os embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador ao prequestionamento meramente numérico ou formal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, especialmente quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, pautada em entendimento consolidado e na legislação aplicável, apta a resolver satisfatoriamente a controvérsia submetida a julgamento.

No caso concreto, observa-se que a fundamentação apresentada no acórdão embargado analisou adequadamente a legalidade do reembolso das despesas médicas, à luz das cláusulas contratuais e dos princípios que regem os contratos de plano de saúde, inclusive à luz da urgência do procedimento realizado fora da rede credenciada.

Tal análise já contempla, ainda que de forma implícita, os fundamentos constitucionais relativos ao direito à saúde (arts. 196 a 199 da CF/88), bem como os princípios da boa-fé, equilíbrio contratual e vulnerabilidade do consumidor, consagrados nos arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Por isso, não há omissão ou obscuridade a ser sanada quanto ao enfrentamento dessas normas, sendo suficiente a motivação adotada.

Este também tem sido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como pode ser extraído dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 . OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . DEMAIS ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada . O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior .
3. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o prequestionamento implícito ocorre quando houver o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não verificada nestes autos.
4. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2533671 SP 2023/0459117-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL . DESNECESSIDADE.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há o que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 .2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço.3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017)

Diante disso, considerando que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia recursal de forma clara, coerente e fundamentada, sem incorrer em obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício apto a justificar o manejo dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição da presente via recursal.

Ressalte-se que a interpretação conferida pelo órgão julgador às teses submetidas à apreciação judicial constitui expressão do livre convencimento motivado. Assim, eventual inconformismo da parte com o mérito da decisão — sob alegação de
error in judicando
— deve ser veiculado por meio do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração instrumento legítimo para rediscutir matéria já decidida.

Ante o exposto, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.